Tribunal: CARF
Processo: 10410.720200/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720200/2007-99
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.816 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
USINA CAETÉ S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de
preservação permanente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe deram provimento.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 9202-009.814, de 26 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo
10410.720196/2007-69, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720200/2007-99
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.816 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.720200/2007-99

Em sessão plenária foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-se o Acórdão assim
ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-0 da Lei n° 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei n° 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e
§ 3o do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser
comprovada por outros meios.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
DEFESA INDIRETA DE MÉRITO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus de comprovar fato impeditivo ou modificativo do lançamento é do
contribuinte.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REFORMATIO IN PEJUS.
IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal não admite a reformatio in pejus, logo não
há como se reformar o Acórdão de Impugnação em prejuízo do recorrente.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reconhecer a área de preservação permanente de
363,67 ha. Vencido o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
(relator) que negava provimento ao recurso. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira.”
Cientificada do Acórdão, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, com
fundamento no art. 67 e 68, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015, visando rediscutir “obrigatoriedade de apresentação tempestiva do ato declaratório
ambiental para a comprovação da área de preservação permanente”.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme Despacho de Admissibilidade. Em
seu apelo, a Fazenda Nacional alega, em síntese:
a) a partir da análise das alegações apresentadas pelo contribuinte, cuja finalidade é
ver reconhecida a isenção sobre as áreas apontadas, confirma-se o não cumprimento
de forma tempestiva, da exigência da protocolização do Ato Declaratório Ambiental -
ADA, emitido pelo IBAMA ou órgão conveniado;
b) alega que a Lei no 9.393/96 prevê a exclusão das áreas de reserva legal e
preservação permanente da incidência do ITR no seu art. 10, inciso II, e portanto por
tratar de benefício deve ser interpretado de forma literal na forma do art. 111 do CTN;
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.816 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.720200/2007-99

c) assim, para efeito da exclusão das áreas de reserva legal e de preservação
permanente da incidência do ITR, é necessário que o contribuinte comprove o
reconhecimento formal específica e individualmente da área como tal, protocolizando o
ADA no IBAMA ou em órgãos ambientais delegados por meio de convênio, no prazo de
seis meses, contado a partir do término do prazo fixado para a entrega da declaração;
d) a exigência do ADA não caracteriza obrigação acessória, visto que a sua exigência
não está vinculada ao interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos, nem se
converte, caso não apresentado ou não requerido a tempo, em penalidade pecuniária,
definida no art. 113, §§ 2o e 3o, da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional). Ou
seja: a ausência do ADA não enseja multa regulamentar - o que ocorreria caso se
tratasse de obrigação acessória -, mas sim incidência do imposto;
e) o que não se pode conceber é que o contribuinte queira se valer da exclusão das
áreas tributáveis da incidência do ITR sem cumprir as exigências previstas na
legislação. Não é juridicamente sustentável a tese segundo a qual, diante da declaração
do contribuinte de que sua propriedade está inserida em área de preservação
permanente ou de utilização limitada, não possa a autoridade pública exigir a
comprovação do alegado através da documentação competente;
f) o direito ao benefício legal deve estar documentalmente comprovado. E o ADA,
apresentado tempestivamente, é o documento exigido para tal fim. No caso concreto, o
recorrente, desejando fazer jus à isenção do ITR, não comprovou o reconhecimento
tempestivo da área preservação permanente pelo órgão competente, não atendendo,
por essa razão, às exigências da legislação para isenção do ITR, pelo que deve ser
mantida a glosa efetivada pela fiscalização;
g) requer por fim o provimento ao presente recurso para reformar o acórdão recorrido
quanto às matérias ora recorridas, restabelecendo-se o lançamento em sua
integralidade, mantendo-se a glosa referente às áreas indicadas como de preservação
permanente e reserva legal, devido a não informação de tal área ao IBAMA em razão
da ausência de requerimento tempestivo de ADA.
Cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário e do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento, a Contribuinte apresentou contrarrazões em que alega
em síntese:
a) observa-se do exaustivo e genérico Recurso Especial da Fazenda Nacional que se
pretende insistir na obrigatoriedade de apresentação do Ato Declaratório Ambiental-
ADA;
b) é imperioso destacar que os acórdãos citados como "paradigmas" não podem ser
levados em consideração no caso concreto em tela na medida em que nos supostos
casos paradigmas não foi comprovada a existência de área de preservação permanente
como ocorreu in casu;
c) é que, como comprovado nos autos, a existência de área de preservação permanente
foi atestada por Laudo Técnico elaborado por engenheiro agrônomo e com Anotação
de Responsabilidade Técnica-ART;
d) como se não bastasse, a existência da área de preservação permanente no imóvel em
questão foi ratificada pelo Relatório Técnico n° 041/07-DIPRAM/IBAMA/AL elaborado
por analistas ambientais do próprio Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis IBAMA;
e) observa-se, desde modo, que a situação concreta em debate é absolutamente distinta
dos casos indicados como paradigmas pela Recorrente, motivo pelo qual deve ser
julgado totalmente improcedente o Recurso Especial ora refutado;
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.816 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.720200/2007-99

f) diante da inconteste comprovação da existência de área de preservação no caso
concreto em apreço, foi firmado o entendimento de que "a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente", o que inclusive
preservou a aplicação do princípio da verdade material;
g) o que se observa do genérico Recurso apresentado pela Fazenda Nacional, com a
devida venia, é a tentativa de aplicar suposto entendimento divergente em casos
distintos ou reexaminar fatos e provas, o que não merece prevalecer;
h) analisando-se o texto da Lei n.° 9.393/96 constata-se que a sua finalidade foi excluir,
definitiva e incondicionalmente, as áreas de preservação permanente e de utilização
limitada da incidência do ITR, especialmente quando definiu o que seria a área
tributável de um imóvel, na alínea "a" do inciso II do § 1.° de seu art. 10, verifica-se
facilmente que o que existe é a exclusão das áreas elencadas nas alíneas "a"da. base de
cálculo do ITR.
i) ao mesmo tempo em que excluiu as áreas de preservação permanente e de utilização
limitada da base de cálculo do ITR, a Lei n.° 9.393/96 não determinou, em nenhum
outro momento, a estipulação de qualquer condição para que essa exclusão pudesse
efetivamente se operar.
j) em outras palavras, esta exclusão não está condicionada a absolutamente nada.
Simplesmente, as áreas de preservação permanente e de utilização limitada não podem
ser cogitadas para fins de identificação da base de cálculo do ITR;
l) menciona jurisprudência dos TRFs e do E. STJ a respeito do assunto além do
Parecer PGFN/CRJ/No 1329/2016 indicando que o acima identificado reconheceu a
ilegalidade da exigência do ADA nas situações objeto da presente contenda, valendo
reiterar que a área de preservação permanente foi demonstrada e comprovada tanto
pelo Relatório Técnico com ART quanto pelos analistas ambientais do próprio IBAMA.
Além disso, conforme Parecer da PFN acima, a obrigatoriedade do ADA somente seria
aplicada após o ano de 2012 com o início da vigência do novo Código Florestal (Lei n°
12.651/2012).

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir.
Conhecimento
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, contudo há questionamento
quanto a admissibilidade apresentado pelo contribuinte em contrarrazões e portanto
passo a sua análise.
A recorrida em síntese alega que os acórdãos paradigmas Ac. 9202-006.824 e Ac. 9202-
006.824 “não podem ser levados em consideração no caso concreto em tela na medida
em que nos supostos casos paradigmas não foi comprovada a existência de área de
preservação permanente como ocorreu in casu.”
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.816 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.720200/2007-99

Alega inclusive que no caso dos autos a existência de área de preservação permanente
foi atestada por Laudo Técnico elaborado por engenheiro agrônomo e com Anotação de
Responsabilidade Técnica- ART.
Contudo, apesar dos apontamentos do contribuinte, avaliando ambos os paradigmas,
entendo que deve ser mantida a decisão de admissibilidade por seus próprios
fundamentos.
No caso não se discute a prova da existência de tais áreas mas sim a questão da
exigência de apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA dentro do prazo legal
quanto à área de preservação permanente, para fins de não incidência do ITR, como
bem colocado na decisão recorrida.
No caso ambos os paradigmas tratam da situação que foi objeto do recurso voluntário,
havendo similitude fática com entendimentos divergentes a respeito do mesmo assunto,
e portanto, não vislumbro pela negativa de conhecimento do apelo da Fazenda Nacional,
e portanto, afasto a preliminar e conheço do recurso.
Mérito
Quanto ao mérito, o voto condutor da decisão recorrida entendeu por dar parcial
provimento ao recurso voluntário para restabelecer uma área de preservação
permamente de 363,67 ha, sob a fundamentação que a glosa da APP pela simples falta
do ADA, não se perfaz em único meio de se comprovar a existência de tais áreas,
aplicando os termos do Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016 reconhecendo entendimento
consolidado no âmbito do STJ sobre a inexigibilidade do ADA, nos casos de área de
preservação permanente e de reserva legal para fruição do direito à isenção do ITR.
Tal matéria é bem conhecida por essa C. Turma e no caso, entendo pelo desprovimento
do recurso especial da Fazenda Nacional e por economia processual, adoto como razões
de decidir o voto do I. Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci no Ac. 9202-009.560
de 26/05/2021, verbis:
Depois de reiterados julgamentos, do STJ, favoráveis aos contribuintes a
respeito do tema sob julgamento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
editou o Parecer PGFN/CRJ 1329/2016, que a dispensa de contestar, oferecer
contrarrazões e interpor recursos, bem como desistir dos já interpostos, nos
termos do art. 19 da Lei 10522/2002. Pela relevância e pertinência com o caso
concreto, é importante transcrever os seguintes pontos.
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de
Justiça, à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para
fins tributários, eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da
isenção do ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação,
sendo, portanto, dispensada no momento de entrega de declaração, bastando
apenas que o contribuinte informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal
área se localiza a olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à
isenção do ITR.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.816 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.720200/2007-99

13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo do
item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer à jurisprudência
apresentada anteriormente, passando o resumo a ter a seguinte redação:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente e de reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação
(mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração
tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional
contestar ou recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior
à Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000 (que deu nova redação ao art. 17-O
da Lei no 6.938, de 27 de dezembro de 2000), se a discussão referir-se às
seguintes matérias:
Ainda que os fatos geradores tenham ocorrido sob a vigência da Lei 10165/00,
que deu nova redação ao art. 17-O, caput e § 1o, da Lei 6938/00, para, em tese,
estabelecer a obrigatoriedade do ADA, tal obrigatoriedade também foi superada
pela jurisprudência do STJ, de tal maneira que o citado Parecer PGFN é
elucidativo nos seguintes termos:
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do
ITR em área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal
obrigação constava em ato normativo secundário – IN SRF no 67, de 1997, sem
o condão de vincular o contribuinte.
18. Contudo, a Lei no 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput
e §1o, da Lei no 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA,
de modo que, a partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar
esvaziado. Dispõe o referido dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7o no art. 10 da
Lei no 9.393, de 1996, o qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à
prévia comprovação do contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
(...)
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.816 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.720200/2007-99

§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7o do artigo 10 da Lei no 9.393, de 1996, tão-somente
desobriga o contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por
ocasião da entrega da declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em
si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do §
7o no art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é
inexigível, tendo, ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput
e §1o, da Lei no 6.938, de 2000, pois não foram encontradas decisões
enfrentando esse regramento. Além disso, registrou que, como o dispositivo é
norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte, deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que
trataram do tema, bem como na ementa do REsp no 587.429/AL, senão vejamos:
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do
art. 17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no
10.165, de 2000, até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ
continuou a rechaçar a exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da
Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes
da vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a
obrigação de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR,
diante da pacificação da jurisprudência.
Ou seja, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a quem incumbe a
representação da União em causas fiscais, na cobrança judicial e administrativa
dos créditos tributários e não tributários e no assessoramento e consultoria no
âmbito do Ministério da Economia, manifestou-se, expressa e textualmente, no
sentido de que é incabível discutir a apresentação do ADA para a não incidência
do ITR sobre a APP e a ARL, diante da pacificação da jurisprudência do STJ.
Vale observar, ademais, que tal questão também está pacificada no âmbito do
Tribunal Regional Federal da 4a Região, que editou o seguinte enunciado
sumular:
Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental -
ADA para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto Territorial Rural -
ITR. Todavia, para o gozo da isenção do ITR no caso de área de "reserva legal",
é imprescindível a averbação da referida área na matrícula do imóvel.
É importante ressaltar que as decisões do Superior Tribunal de Justiça a
respeito dessa matéria têm inclusive força normativa, vez que atendem aos
critérios heurísticos de vinculatividade e pretensão de permanência; finalidade
orientadora; inserção em uma cadeia de entendimento uniforme e capacidade de
generalização1. Segundo o Professor Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da
decisão. Sua força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é

1 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo : Malheiros, 2019, p. 513.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.816 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.720200/2007-99

inerente, mas da sua pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há
decisões sem força vinculante formal, mas que indicam a pretensão de
permanência ou a pouca verossimilhança de futura modificação. Decisões do
Supremo Tribunal Federal, proferidas pelo seu Órgão Plenário, do Superior
Tribunal de Justiça, prolatadas pelo seu Órgão Especial ou pela Seção
Competente sobre a matéria, ou objeto de súmula manifestam elevado grau de
pretensão terminativa, na medida em que permitem a ilação de que dificilmente
serão modificadas, bem como uma presunção formal de correção, em virtude da
composição do órgão prolator, que cria uma espécie de “base qualificada de
confiança” 2.
Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do
Regimento Interno deste Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência
reiterada e orientadora da 1a Seção daquele Tribunal tem força normativa
material, tanto que culminou com a edição do Parecer PGFN/CRJ 1329/2016
(vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento), impondo-se a sua observância até
como forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o
consequente princípio da proteção da confiança.
Complementando apenas, em relação ao laudo o voto condutor assim tece algumas
considerações a respeito da referida área, verbis:
“Assim, realizado o lançamento de ITR decorrente da glosa das áreas de
reserva legal (utilização limitada) e preservação permanente, a partir de um
enfoque meramente formal, ou seja, pela não apresentação do ADA (como
defendeu a DRJ), e demonstrada, por outros meios de prova, a existência da
destinação de área para fins de proteção ambiental, deverá ser restabelecida a
declaração do contribuinte, e lhe ser assegurado o direito de excluir do cálculo
do ITR à parte da sua propriedade rural correspondente à reserva legal. In
casu, além do Laudo, consta Relatório Técnico emitido pelo IBAMA, atestando
a existência no imóvel de uma área de 363,67 há de APP.
(...) omissis
À vista disso, a falta de ADA não deve ser considerada impeditiva à exclusão
das áreas de preservação permanente e reserva legal, mantendo, desse modo,
coerência com a conduta que seria adota pela Procuradoria da Fazenda
Nacional caso a questão controvertida fosse levada à apreciação do Poder
Judiciário.
Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo não
deve sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei disciplinadora da
isenção assim não estabelece.
É preciso deixar registrado que estamos tratando exclusivamente quanto à glosa
da área de preservação permanente de 363,67 ha.
Pois bem, como já dito, o contribuinte traz aos autos Relatório Técnico do
IBAMA, fls.122/123, o qual conclui pela existência de uma área de preservação
permanente, rechaçada a pretensão fiscal.
Neste diapasão, sendo dispensada a apresentação do ADA, impõe-se
reconhecer a isenção pleiteada sobre 363,67 ha declarados como área de
preservação permanente.

2 Obra citada, p. 514.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.816 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.720200/2007-99

No caso concreto, vê-se que a Fazenda Nacional não questiona a existência efetiva da
área de preservação permanente, a qual está comprovada por Laudo Técnico. E em vista
de tal entendimento estar superado diante das decisões do E. STJ nesse sentido
reconhecida pela própria Fazenda Nacional, entendo pelo desprovimento do recurso
especial.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e, no
mérito, nego-lhe provimento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Redatora

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital